Tribunal: TJDFT
Processo: 0748026-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. DISPENSA DE REPARAÇÃO DO DANO. DECRETO 12.338/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 84, inciso XII, confere ao Presidente da República competência privativa para concessão de indulto, ressalvadas as exceções do artigo 5o, inciso XLIII.
2. O Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão do indulto para condenados por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano, exceto nas hipóteses de presunção de hipossuficiência previstas no art. 12, §2o.
3. Estando o apenado assistido pela Defensoria Pública e tendo sido o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, incidem, no caso concreto, as hipóteses do art. 12, § 2o, incisos I e V, sendo inexigível a reparação do dano para fins de concessão do indulto.
4. A atuação do Judiciário restringe-se à verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo decreto presidencial, não sendo possível a imposição de condições não previstas na norma, sob pena de violação à separação dos poderes.

5. O prejuízo econômico relevante, por si só, não afasta a presunção legal de hipossuficiência, a qual somente pode ser elidida por elementos concretos constantes dos autos.
6. Recurso conhecido e provido.